Tribunal: TJBA
Processo: 8070193-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070193-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

AGRAVADO: POSTO VALE DO RIO PARDO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
ANDERSON CAVALCANTE DAS NEVES COSTA, JOAO CERQUEIRA TEIXEIRA NETO registrado(a) civilmente como JOAO CERQUEIRA TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO EMPRESARIAL. PARTES PESSOAS JURÍDICAS. DECISÃO DE DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.879/2024. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECHAÇADA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de instrumento interposto por empresa autora contra decisão que afastou cláusula de eleição de foro constante de contrato empresarial e declinou da competência para a Comarca de Itambé/BA, apesar de o feito estar concluso para julgamento.

2 – Cláusula de eleição de foro firmada entre pessoas jurídicas, com expressa indicação do foro de Salvador/BA, local em que se situa filial da autora.

3 – Preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida nas contrarrazões do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 – Verificar a validade da cláusula de eleição de foro pactuada entre empresas no âmbito de contrato civil, bem como a aplicabilidade da Lei nº 14.879/2024 a contratos firmados e ações ajuizadas anteriormente à sua vigência.

5 – Analisar a admissibilidade do recurso, diante da alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6 – A cláusula de eleição de foro é válida e eficaz nas relações empresariais, salvo demonstração de hipossuficiência ou prejuízo.

7 – Foro eleito corresponde a filial da agravante, afastando-se a alegação de arbitrariedade.

8 – Ação proposta em 2019, contrato firmado em 2014. Inaplicabilidade da Lei nº 14.879/2024, segundo entendimento jurisprudencial consolidado.

9 – Alegação de ausência de dialeticidade afastada, diante da impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática e da coerência argumentativa apresentada pela agravante.

IV. DISPOSITIVO

10 – Agravo de instrumento provido, para cassar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito na Comarca de Salvador/BA.

11 – Agravo interno interposto contra a decisão monocrática declarado prejudicado.

Dispositivos legais citados: CPC, arts. 63, 64 e 932, III.
Jurisprudência citada: STJ, CC 142.750/RJ, DJe 11/5/2016; AgInt nos EDcl no CC 193.021/SE, DJe 21/08/2023; TJ-SP, AI 2227130-10.2024.8.26.0000, DJe 23/09/2024; TJ-SP, Conflito de competência 0029081-57.2024.8.26.0000, DJe 29/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8070193-49.2024.8.05.0000
, em que figuram como
AGRAVANTE IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
e como
AGRAVADA POSTO VALE DO RIO PARDO DE COMBUSTIVEIS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a preliminar, conhecer e dar provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator